Tribunal: TJSP
Processo: 2034511-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou impugnação de um dos executados. Ocorrência todavia, previamente ao início da execução, de transação parcial entre a autora e a seguradora denunciada, condenada solidariamente, quanto a parte do objeto da condenação. Obrigação que nessa parte se extinguiu quanto

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou impugnação de um dos executados. Ocorrência todavia, previamente ao início da execução, de transação parcial entre a autora e a seguradora denunciada, condenada solidariamente, quanto a parte do objeto da condenação. Obrigação que nessa parte se extinguiu quanto aos demais codevedores, nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil. Execução cujo objeto fica assim restrito às parcelas da condenação não abrangidas pela transação. Redução de ofício, com retomada do processamento nos limites adequados. Execução parcialmente extinta, de ofício, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2034511-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante CARLOS EDUARDO
ROCHA CARO, é agravada LUCIENE APARECIDA DORTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram
parcialmente a execução, de ofício, com determinação. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034511-92.2020.8.26.0000 - Itatiba - Voto no 16.355
2
Agravante: Carlos Eduardo Rocha Caro
Agravada: Luciene Aparecida Dorta
Agravo de Instrumento no 2034511-92.2020.8.26.0000 1a Vara Cível de Itatiba
Voto no 16.355
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda
indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão
agravada que rejeitou impugnação de um dos executados.
Ocorrência todavia, previamente ao início da execução, de
transação parcial entre a autora e a seguradora denunciada,
condenada solidariamente, quanto a parte do objeto da
condenação. Obrigação que nessa parte se extinguiu quanto
aos demais codevedores, nos termos do art. 844, § 3o, do
Código Civil. Execução cujo objeto fica assim restrito às
parcelas da condenação não abrangidas pela transação.
Redução de ofício, com retomada do processamento nos limites
adequados. Execução parcialmente extinta, de ofício, com
determinação.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto em face da r. decisão reproduzida a
fls. 99/101 deste instrumento (fls. 85/87 dos autos principais), que, no âmbito de
cumprimento de sentença relativo a demanda indenizatória derivada de acidente de
trânsito, rejeitou incidente de impugnação apresentado pelo executado, afastando a
alegação de excesso de execução e considerando correto o cálculo elaborado pela
exequente.
Insurge-se o executado, insistindo na tese de excesso de execução,
na medida em que a exequente teria elaborado os cálculos sem atualizar os valores
recebidos do seguro DPVAT, em maio de 2013, nem o montante recebido da seguradora
Azul, em abril de 2017. Aduz ainda ser indevida a incidência de honorários sobre o valor
quitado pela seguradora. Insiste limitar-se o valor devido a R$ 41.507.51, em vez dos R$
52.279,99 pretendidos, batendo-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada e pela
redução em tal medida do objeto da execução.
Deferiu-se o processamento do agravo, dispensando-se a prestação
de informações por parte do MM. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034511-92.2020.8.26.0000 - Itatiba - Voto no 16.355
3
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 120/130).
É o relatório.
Como acertadamente observado pela r. decisão agravada, parte da
diferença encontrada pelo coexecutado Carlos, ora agravante, em seus cálculos, explica-se
pelo fato de ter ele computado os juros moratórios em desacordo para com os termos do
título executivo, tomando por termo inicial o mês de janeiro de 2017, ao invés da data do
evento, dezembro de 2012, como deveria ter feito (já que previsto expressamente no
julgado em cumprimento).
Feita entretanto essa ressalva, o caso é de conhecimento de ofício
de matéria, com natureza de objeção, que leva à modificação dos limites da execução,
acabando por prejudica inclusive os aspectos principais da própria impugnação resolvida
pela r. decisão agravada.
Com efeito. Anota-se desde logo que a r. decisão agravada foi
omissa quanto a aspecto relevante, visto que relativo a um dos fundamentos centrais da
impugnação do executado, vale dizer, a ausência de correção nos cálculos da autora do
valor por ela recebido por conta do seguro obrigatório DPVAT, com dedução determinada
na r. sentença condenatória. Os dois pagamentos a esse título ocorreram em maio de 2013
mas no cálculo inicial do cumprimento de sentença, em outubro de 2019, o montante
correspondente foi descontado em termos singelos do total da condenação, o que em tese
não seria de se admitir.
Limitou-se a r. decisão a dizer que a dedução era devida (fato não
controvertido por quem quer que seja) e, no mais, ignorou o teor da impugnação em torno
da correção monetária.
Como quer que seja, essa questão acaba por ficar prejudicada ,
como dito, por outra, de maior amplitude, que conquanto não alegada na impugnação,
deveria ter sido enfrentada de ofício pelo MM. Juízo a quo, a rigor desde o requerimento
de início do cumprimento de sentença.
A condenação proferida em relação ao ora agravante e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034511-92.2020.8.26.0000 - Itatiba - Voto no 16.355
4
coexecutado Paulo envolveu os seguintes itens: pagamento de indenização por danos
morais (R$ 15.000,00), por danos estéticos (R$ 3.000,00) e, por fim, o ressarcimento do
prejuízo material havido pela autora com despesas médicas em geral. No tocante a esse
último tópico, estritamente, houve condenação solidária da seguradora Azul (no âmbito de
seguro facultativo), bem como se previu a possibilidade de dedução das quantias liberadas
em função do seguro obrigatório.
Pois bem. No interregno entre a r. sentença de mérito e o
julgamento por este E. Tribunal da apelação contra ela interposta, foi celebrado entre a
autora e a seguradora Azul, especificamente, acordo parcial, por meio do qual recebida pela
autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos prejuízos
materiais - em torno dos quais se deu ela, autora, por satisfeita.
Nesse acordo, datado de março de 2017, ficou prevista também a
abrangência dos honorários relativos a tal parcela da condenação, com outorga pela autora
de quitação a esse respeito e previsão de prosseguimento da execução, quanto aos demais
executados, apenas quanto aos valores devidos a título de danos morais e estéticos.
Dir-se-á que a quitação, em tais condições, não aproveitaria aos
demais devedores, senão às partes transatoras, o que apenas em termos é verdadeiro. O que
foi ignorado no Juízo a quo e deve necessariamente ser considerado é o disposto no art.
844, § 3o, do Código Civil, segundo o qual, nas obrigações solidárias, havendo acordo
entre o credor e um dos codevedores, extingue-se a obrigação quanto aos demais.
Vem daí que, abstração feita à figura da outorga de quitação, o
objeto da condenação se exauriu, na parte abrangida pela transação, quanto a todos os réus
solidariamente responsáveis, não apenas quanto à seguradora que a firmou. E, dessa forma,
inexistia mais crédito a executar nesse particular em face das pessoas físicas Carlos e Paulo
(tampouco repercutindo nesse ponto a majoração de honorários sucumbenciais havida em
função do desprovimento do recurso de apelação). De mais a mais, os termos da transação
permitem vislumbrar que o que se quis naquele momento foi efetivamente liquidar a
parcela da condenação referente às despesas feitas pela autora, além dos honorários
respectivos, deixando-se em aberto para exigência junto aos demais réus tão somente as
verbas indenizatórias remanescentes.
Não se tratava, então, de simplesmente calcular a totalidade da
indenização prevista na r. sentença para, desse valor, deduzir o que foi pago pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034511-92.2020.8.26.0000 - Itatiba - Voto no 16.355
5
seguradora (como se se tratasse de singelo pagamento parcial), senão de efetivamente
restringir o objeto inicial da execução pela perspectiva aqui indicada.
Em contrapartida, resta com isso esvaziado o tema da dedução do
seguro DPVAT, que haveria de se operar, à luz da r. sentença, no tocante a essa
condenação (por danos materiais), suportada integralmente pela seguradora.
Ao fim e ao cabo, a execução deve prosseguir singelamente (e não
apenas quanto ao ora agravante mas também quanto ao coexecutado Paulo) em relação às
duas condenações em aberto, por danos morais e estéticos, com atualização e juros na
forma prevista na r. sentença, além dos encargos sucumbenciais pertinentes.
Fica, por tudo, de ofício reduzido o objeto da execução, com
exclusão da parcela já liquidada da dívida e determinação de retomada do processamento
sob tal perspectiva, mediante apuração do valor atualizado do débito.
Ante o exposto, extingue-se parcialmente a execução, de ofício,
com determinação.
FABIO TABOSA
Relator